Tribunal: TJMT
Processo: 1023783-55.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023783-55.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JUNIOR DA SILVA - CPF: 717.320.581-64 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELSO SANTOS COELBAS - CPF: 545.124.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BRITO GONCALVES - CPF: 801.968.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06 – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS HARMÔNICOS E COERENTES – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (161,63G DE MACONHA) NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA E INVEROSSÍMIL – ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO AO CONSUMO PRÓPRIO AFASTADA – MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – PENA SUPERIOR A 07 ANOS DE RECLUSÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2o, ALÍNEA "A", E §3o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos harmônicos dos policiais penais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, os quais relataram de forma coerente a apreensão de dois invólucros contendo maconha, com massa total de 161,63 gramas, escondidos na meia do acusado.

Os depoimentos dos policiais penais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório, mormente quando corroborados por outros elementos de convicção e não há evidências de que tenham interesse em incriminar falsamente o réu.

A alegação de que a droga se destinava ao consumo pessoal não encontra respaldo no conjunto probatório, considerando a quantidade expressiva do entorpecente apreendido, a forma de acondicionamento em dois invólucros distintos e o contexto da apreensão, ocorrida no interior de estabelecimento prisional.

A condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, sendo comum a figura do traficante-usuário, conforme Enunciado Orientativo no 03 do TJMT.

Mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena quando o réu é multirreincidente, possuindo extensa ficha criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, circunstância que, por si só, justifica a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2o, "b" e §3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUNIOR DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 61, inc. I do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, em regime fechado. (ID. 304822890).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: a) absolvição por insuficiência de provas quanto à traficância, sustentando que não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; b) subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, alegando que a reincidência, por si só, não justifica a imposição do regime fechado. (ID. 304822915).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (ID. 304822917).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada:

(
ID
. 311186857).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO.
Pedido de absolvição por insuficiência de provas da traficância - Inviabilidade - Materialidade e autoria delitivas demonstradas - Depoimentos dos policiais penais - Condição de usuário não elide responsabilização por tráfico de drogas - Julgados TJMT – Regime fechado justificado - Entendimento do STJ e TJMT - Parecer pelo
desprovimento
do recurso. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela acusação e defesa, bem como, das contrarrazões.

Narra à denúncia: (Id. 30482285).

“(...). No dia 22 de novembro de 2024, por volta das 15h30min, na Penitenciária Central do Estado, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JUNIOR DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em estabelecimento prisional.

Consta que durante a realização do procedimento de revista pessoal aos presos que desempenham atividades laborais na fábrica instalada anexa à PCE, foi identificado que o interno JUNIOR, ora denunciado, trazia consigo dois invólucros contendo substância análoga a maconha. Os invólucros se encontravam no meio de seus pertences, dentro de suas meias. O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.214228-A01, acostado no Id. 178308417, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual envolta por fragmento de papel de cor verde, com massa de 161,63 g (cento e sessenta e um gramas e sessenta e três centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. Interrogado na delegacia (Id. 178308406), o denunciado JUNIOR alegou que “está trabalhando próximo do lixão e encontrou essa droga no chão; que afirma que não foi combinado de pegar essa droga que deixariam no local; que quando viu que era droga, pegou e ficou consigo até a hora de voltar; que deixou no bolso e depois quando voltou colocou na sacola, dentro das suas meias; que iria apenas usar a droga lá dentro, pois é viciado, não venderia nem passaria para outros detentos”. Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado JUNIOR responde aos processos de n.o 0014520- 41.2009.8.11.0042, pelo crime de crime tentado, quadrilha ou bando, estelionato e roubo majorado, e de n.o 0000954-20.2012.8.11.0042, pelo crime de roubo majorado, ambos perante a 3.a Vara Criminal de Cuiabá.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando o encontro de entorpecente escondido nas vestes do denunciado e a possibilidade da droga ser fracionada em porções e vendida ou usada como moeda de troca dentro do sistema penitenciário, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para a droga apreendida em posse do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JUNIOR DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.° 11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados. (sic).”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O apelante busca sua absolvição, alegando insuficiência probatória quanto à prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio e que não há provas suficientes para embasar sua condenação.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Pois bem. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.214228-A01 (ID. 178308417), que atestou que as duas porções de material vegetal apreendidas, com massa total de 161,63 gramas, apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (maconha), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

No que concerne à autoria delitiva, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que a pretensão absolutória não merece acolhimento.

Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais penais que participaram da ocorrência são coerentes e harmônicos entre si, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e encontram respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

O policial penal Adelso Santos Coelbas, em seu depoimento judicial (ID 304822890).

(...) narrou com riqueza de detalhes que, no dia dos fatos, ao realizar o procedimento de revista pessoal nos reeducandos que retornavam das atividades laborais na fábrica da PCE, solicitou ao apelante que retirasse suas roupas para inspeção. Relatou que o acusado carregava os sapatos nas mãos e que, ao examinar as meias que estavam dentro do calçado, encontrou dois invólucros contendo substância análoga à maconha, sendo um de tamanho maior e outro menor. Acrescentou que o apelante permaneceu em silêncio durante a abordagem, não apresentando qualquer reação.

Por sua vez, o policial penal Marcos Brito Gonçalves, também ouvido em juízo (ID. 304822890).

(...) confirmou que, embora não tenha presenciado o momento exato da apreensão, foi responsável pela condução do custodiado até a delegacia e pôde visualizar a substância entorpecente, a qual aparentava ser maconha, corroborando assim o relato de seu colega.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de veracidade e constituem meio idôneo de prova para fundamentar decreto condenatório, mormente quando não há elementos que indiquem interesse particular em prejudicar o acusado, como ocorre no caso em tela.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificou o entendimento de que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(Enunciado Orientativo no 8, TCCR).

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial (ID. 304822890).

(...) mostra-se isolada e inverossímil. Alegou que a droga teria sido "plantada" pelos próprios policiais penais, afirmando que portava apenas uma pequena porção de aproximadamente 20 gramas, supostamente encontrada no chão de um local conhecido como "lixo", próximo à muralha da unidade prisional, e que o restante teria sido acrescido de forma indevida após sua condução.

Contudo, tais alegações não encontram qualquer respaldo no conjunto probatório, constituindo mera tentativa de se eximir da responsabilidade criminal. O apelante não apresentou qualquer elemento concreto que pudesse corroborar sua narrativa, limitando-se a atribuir aos agentes estatais uma conduta grave, sem fornecer fundamento mínimo que indicasse adulteração da prova.

Ademais, a quantidade expressiva da substância apreendida (161,63 gramas de maconha), seu modo de acondicionamento em dois invólucros distintos, o local em que foi encontrada (escondida dentro da meia do acusado, guardada no interior do sapato) e o contexto do flagrante, ocorrido dentro de um presídio submetido à fiscalização constante, são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a finalidade de tráfico.

Quanto à alegação defensiva de que o apelante seria apenas usuário de entorpecentes, e de que a substância apreendida em sua posse se destinaria exclusivamente ao consumo pessoal, verifico que tal versão não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e coerente constante nos autos.

A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas à forma de ocultação, demonstram tentativa deliberada de esconder o entorpecente, o que não se coaduna com a postura de simples usuário. Soma-se a isso o contexto da apreensão, ocorrida no interior da Penitenciária Central do Estado – PCE, ambiente de segurança máxima, submetido a rigorosa fiscalização e controle, onde é extremamente improvável que um custodiado traga consigo, de forma livre e espontânea, tal quantidade de substância ilícita apenas para consumo próprio.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo no 03 deste Tribunal:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06."

Ressalte-se, ainda, que o apelante é multirreincidente, ostentando dez condenações criminais, conforme executivo de pena no 0001229-42.2007.8.11.0042/SEEU, sendo duas delas por tráfico de drogas, o que reforça a conclusão de que persevera na prática delitiva, evidenciando comportamento criminoso contumaz.

Portanto, diante das circunstâncias que envolveram a abordagem realizada no interior da Penitenciária Central do Estado – PCE, notadamente o flagrante registro de entrada da substância entorpecente dentro do ambiente carcerário, a apreensão de dois invólucros contendo 161,63 gramas de maconha escondidos de forma deliberada dentro da meia do acusado, acondicionada em seu próprio sapato, além da ausência de qualquer elemento que indicasse uso pessoal ou justificasse a posse da droga naquela quantidade e naquele contexto, conclui-se, com segurança, que o apelante estava de posse da substância com finalidade diversa do consumo próprio, evidenciando-se a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do conjunto probatório, não há como acolher o pleito absolutório formulado pela defesa.

2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

No que concerne ao pedido subsidiário de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, também não merece acolhimento.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão (07 anos, 11 meses e 08 dias), o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto para réu reincidente, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal, a multirreincidência do apelante justifica a imposição do regime mais gravoso.

Conforme consta da sentença recorrida, o apelante ostenta dez condenações criminais, a teor do executivo de pena no 0001229-42.2007.8.11.0042/SEEU, sendo nove delas valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e uma como agravante da reincidência na segunda fase.

Nesse contexto, a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena mostra-se adequada e proporcional, em observância ao disposto no art. 33, §3o, do Código Penal, que determina que
"a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código".

Embora a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal estabeleça que "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea", no caso em apreço, a multirreincidência do apelante, por si só, já constitui fundamento suficiente para a fixação do regime mais gravoso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

"(...). Face à reincidência do réu, mostra-se adequado a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal”
(N.U 1002474-60.2022.8.11.0005, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado 18/12/2023). (sic).

No mesmo sentido:

TJMT: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. (...) PLEITO DEFENSIVO. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ALIADA À NEGATIVAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA 1a FASE. ART. 33, §2o, “B” E §3o DO CP. ENUNCIADO No. 47 TCCR/TJMT. (...) Conquanto o patamar da pena definitiva não tenha ultrapassado o quantum de 8 anos de reclusão, não há como abrandar o regime de cumprimento da pena do apelante, diante da reincidência e da valoração negativa do art. 42 da Lei Antidrogas na 1a fase da pena (art. 33, §2 “b” e 3o do CP). (...)” (N.U 1040152-55.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 10/04/2024) (sic).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JUNIOR DA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025